Tribunal: TJMT
Processo: 1000038-27.2019.8.11.0008
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Recurso Inominado: 1000038-27.2019.8.11.0008
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES/MT
Recorrente: ALEX SANDRO DALLAZEM
Recorrido: BANCO BRASIL S/A
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 06/07/2021
EMENTA:
recurso inominado. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. DÍVIDA ADIMPLIDA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA, ÔNUS QUE INCUMBIA A PRESTADORA DE SERVIÇO. ARTIGO 373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA SEARA ADMINISTRATIVA. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. danos morais EXCEPCIONALMENTE configurados. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REVIGORAMENTO DAS ASTREINTES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. inocorrência. sentença reformada. RECURSO CONHECIDO E parcialmente PROVIDO.
1. Trata-se de ação em que o Recorrente ALEX SANDRO DALLAZEM postula reparação por danos morais, em razão de cobrança indevida de dívida adimplida junto a instituição financeira.
2. Restou demonstrado nos autos que o Recorrente se encontrava em situação de adimplência junto a instituição financeira quando realizou a transferência do valor de R$ 2.701,58 (dois mil setecentos e um reais e cinquenta e oito centavos) em sua conta bancária em fevereiro/2018 a fim de possibilitar o cancelamento de sua conta bancária, consoante se infere dos extratos bancários colacionados na exordial referente aos meses de fevereiro, março e abril/2018 com saldo zerado da referida conta bancária.
3. Sem embargo ao entendimento do Juízo a quo, mas a despeito de a instituição financeira ter mencionado que o valor de R$ 2.701,58 (dois mil setecentos e um reais e cinquenta e oito centavos) fora transferido pelo próprio banco como crédito contratado pelo consumidor por meio de Crédito Direto Consumidor (CDC) para quitação integral da sua dívida e encerramento da sua conta bancária, não restou comprovado por meio de documentação hábil, mas tão somente telas sistêmicas.
4. É cediço que telas sistêmicas são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização do serviço pelo consumidor, o qual impugnou veementemente a alegação de que tenha contratado o empréstimo junto a instituição financeira para quitação da sua dívida.
5. Portanto, diante da negativa do Recorrente em ter celebrado contrato de empréstimo com a empresa Recorrida em fevereiro/2018, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação. Entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações entre as partes, a fim de legitimar o desconto controvertido no mês de maio/2018 da conta bancária do Recorrente que originou a dívida, objeto da presente actio.
6. Quando a prestadora de serviço soluciona prontamente o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano moral. No entanto, quando sua conduta é de resistência a reparação do erro cometido, como no caso em tela, fazendo com que a consumidora seja submetida a um calvário para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o dano moral.
7. Aplica-se no caso, a teoria do desvio produtivo do consumidor, já homenageada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1737412/SE), a qual: “caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável”.
8. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
9. Quantum indenizatório a ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que guarda relação com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
10. Por outro lado, não merece acolhimento o pedido de imediata aplicação da multa arbitrada na origem, porquanto fora revogada, como decorrência lógica do julgamento de improcedência.
11. Não há se falar em aplicação de pena por litigância de má-fé quando ausente a ocorrência de qualquer das hipóteses elencadas no art. 80, do Código de Processo Civil.
12. Sentença reformada.
13. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000038-27.2019.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ALEX SANDRO DALLAZEM - CPF: 008.278.591-04 (RECORRENTE), LEANDRO GOMES DALLAZEM - CPF: 690.876.791-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3640-45 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021